Tribunal: TJDFT
Processo: 0749287-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749287-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATSON LOPES DA SILVA, ANDREA ALVES DE CARVALHO, LAYS MAIA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0709000-83.2025.8.07.0018, referente a pretensão individual decorrente da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, quanto à alegação de excesso de execução salvo no que diz respeito à aplicação da taxa Selic, e inovação recursal, quanto à questão da expedição de precatório sobre parcelas incontroversas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025 18:21:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador